Tribunal: TJDFT
Processo: 0711336-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711336-09.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TACIANO REGIS RESENDE RECORRIDO: ALVINO MOREIRA CABRAL JUNIOR DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 74122986), determino a exclusão do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual (ID 73751061) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital